Tribunal: TJES
Processo: 0017701-05.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017701-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: ESPÓLIO DE LUIZA MARIA ZAMPIROLLI PETRI e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE.
T
RATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MORTE
DA
AUTORA. CORREÇÃO
DO
VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A morte da autora, diversamente do alegado pela pessoa jurídica demandada, não detém o condão de alterar o valor da causa, haja vista corresponder esta à expressão da pretensão autoral tal como declinada na exordial. A repercussão pretendida pelo artigo 493, CPC há de ser tomada no âmbito eminentemente meritório, limitando, até mesmo, o proveito econômico efetivamente auferido através da via judicial, não obstante possa eventualmente tangenciar as condições da ação e sua não manutenção ao longo de todo o trâmite processual, não subsidiando, portanto, a alteração pretendida sobre o valor da causa.

2. O debate tangenciou a obrigação do plano de saúde em fornecer o medicamento, dada sua não previsão no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde. Seja, porém, na perspectiva jurisprudencial, seja na do artigo 12, I,c, II, g da Lei nº 9.656/98, houve adequado respaldo ao deferimento da tutela de urgência que possibilitou o fornecimento de medicamento à consumidora no curso deste processo por determinado tempo, descabendo falar em adequação da recusa operada, nem mesmo em devolução do valor despendido.

3. No caso em questão, ao que consta dos autos, não houve, pela recusa, agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente, inexistindo demonstração, seja de caráter físico ou psicológico, de eventuais repercussões caracterizadoras dos artigos 186 e 927 do Código Civil e que exorbitem o mero inadimplemento contratual, descabendo impor indenização por danos morais.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017701-05.2020.8.08.0024
APELANTE/APELADO: ESPÓLIO DE LUIZA MARIA ZAMPIROLLI PETRI
APELANTE/ APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ: DR. JULIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, tratam-se de recursos interpostos em razão de sentença que, apesar de reconhecer a perda do objeto da obrigação de fazer em razão do falecimento de LUIZA MARIA ZAMPIROLLI PETRI, expressou ser indevida a recusa, por parte da apelada UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, do fornecimento do medicamento pleiteado, não obstante o que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado
.

ESPÓLIO DE LUIZA MARIA ZAMPIROLLI PETRI, em suas razões de apelação, aduziu que “ao contrário do que concluiu a r. SENTENÇA recorrida, no que toca ao pleito de DANO MORAL, a recusa injustificada do tratamento pela operadora do plano de saúde, por si só, causa abalo emocional, aborrecimento, aflição e frustração diante da legítima expectativa do consumidor de obter assistência médica quando necessária e imprescindível para a melhora do estado de saúde ou cura, especialmente em se tratando de serviços contratados mediante régio pagamento de mensalidades”.

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a seu turno, aponta não fazer o espólio jus à assistência judiciária gratuita, bem como sustenta a necessidade de correção do valor da causa. Prossegue alegando ter atuado com amparo nos limites contratuais ao negar a cobertura, devendo ser ressarcida pelo fornecimento de medicamento realizado em atendimento à decisão judicial interlocutória.

Pois bem. Inicio o enfrentamento do caso pela impugnação lançada em contrarrazões por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO relativamente à gratuidade de justiça que ampara a parte contrária.

De logo, registro não haver alteração sobre o regime da benesse a ser promovida, valendo destacar ter sido deferida à parte autora desde o início do tramitar processual com base da análise de seu patrimônio, mesmo conjunto de bens agora representado pelo espólio.

Certo é que, buscando UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO o reexame da conjuntura financeira da parte contrária, caberia-lhe declinar quais fatos supervenientes ao óbito embasariam a conclusão de não mais ser devida a gratuidade, o que não fizera.

Oportuno agora refletir sobre a tempestividade da apelação ofertada por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, explicitada pela própria parte interessada em suas razões.

Ao que consta dos autos, uma vez proferida sentença, não foi a pessoa jurídica demandada intimada sobre o seu teor. Foi-lhe apenas endereçada intimação relativamente à digitalização dos autos, conferindo prazo para apontamento de eventuais falhas.

Decerto que a ausência da intimação específica constitui falha processual. Todavia, tal erro,
in casu
, não ensejou prejuízo para a parte, uma vez que manifestou ciência da digitalização dos autos e, valendo-se do prazo legal, promoveu a interposição de recurso, o qual deverá ser regularmente processado.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, como demonstrado a seguir:

AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANDO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO.
PRECEDENTES. ÔNUS DE VERIFICAÇÃO DO ADVOGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. 1. O prazo para interposição de recurso conta-se a partir do momento em que as partes têm ciência inequívoca da decisão atacada. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível – 0034806-13.2018.8.16.0001 [0047036-97.2012.8.16.0001/2] - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 28.11.2018)

Ausente, portanto, óbice à admissão das irresignações, delas conheço. Igual razão, porém, não vislumbrei em trato meritório quanto a quaisquer dos pleitos recursais.

Constou do recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO impugnação à correção do valor da causa promovida em sentença para o patamar de R$ 234.000,00, montante que seria correspondente ao custeio por um ano do medicamento cujo fornecimento foi o objeto da demanda, somado ao valor pleiteado a título de danos morais.

Interessa, nesse passo, recordar a dicção do artigo 292, § 2º, CPC, a saber:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 2º O valor das prestações vincendas
será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado
ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.”

Além disso, conforme consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro para determinação do valor em causas semelhantes é o “da cobertura indevidamente negada”. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VALOR DA CAUSA. MONTANTE PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada"
(AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). 2. Na hipótese dos autos, o tratamento quimioterápico do mioma múltiplo pelo protocolo RD (Lenaidomida e Dexametasona) para 12 ciclos de 28 dias – indevidamente negado pelo plano de saúde – custava R$ 230.360,92 (duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), o que equivale ao valor da causa conforme indicado na petição inicial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.057.889/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

A morte da autora, diversamente do alegado pela pessoa jurídica demandada, não detém o condão de alterar o valor da causa, haja vista corresponder esta à expressão da pretensão autoral
tal como declinada na exordial
.

A repercussão pretendida pelo artigo 493, CPC há de ser tomada no âmbito eminentemente meritório, limitando, até mesmo, o proveito econômico efetivamente auferido através da via judicial, não obstante possa eventualmente tangenciar as condições da ação e sua não manutenção ao longo de todo o trâmite processual, não subsidiando, portanto, a alteração pretendida sobre o valor da causa.

Necessário, a tal ponto, recordar os contornos da pretensão autoral declinada na exordial: fornecimento do medicamento alpelisibe (Piqray) por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, haja vista o diagnóstico da consumidora de neoplasia maligna de mama (carcinoma ductal infiltrante de mama esquerda luminal)
–
CID 10C50.

O debate tangenciou a obrigação do plano de saúde em fornecer o medicamento, dada sua não previsão no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde.

Trata-se de assunto recorrente, o qual é abordado jurisprudencialmente nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE EXAME MÉDICO.
PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA
. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR,
"fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS"
(AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de exame médico oncológico em paciente diagnosticada com neoplasia maligna de mama, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a recusa é abusiva. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020. 3. Estando o acórdão lavrado pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.063.371/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA.
DECISÃO MANTIDA. 1. "
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, as operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico.
Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.959.910/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a recursa era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, no caso, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.973.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Elucidativo é o artigo 12 da Lei nº 9.656/98 também quanto ao caso em questão,
in verbis
:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I – quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II – quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Inequívoco é ter o direito à saúde por essência a proteção da vida, bem último a ser resguardado pelo ordenamento jurídico e, nesse sentido, mesmo no âmbito das relações privadas, adquire relevância social a fundamentar a intervenção estatal.

Houve, portanto, adequado respaldo ao deferimento da tutela de urgência que possibilitou o fornecimento de medicamento à consumidora no curso deste processo, descabendo falar em adequação da recusa operada, nem mesmo em devolução do valor despendido.

Quanto aos danos morais ratificados pelo espólio da autora em apelação, pretendendo-se por eles ressarcimento, registro não prosperar, conclusão que guarda consonância com o juízo
a quo
e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. {...} 5. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2ª Seção do STJ.6.
A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente.
Precedentes. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.345.199/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

No caso em questão, ao que consta dos autos, não houve, pela recusa, “agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente”, inexistindo demonstração, seja de caráter físico ou psicológico, de eventuais repercussões caracterizadoras dos artigos 186 e 927 do Código Civil e que exorbitem o mero inadimplemento contratual.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao
s
recurso
s
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.